Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O embargante alega omissão no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido. Insubsistente a alegação de que não observado o que definido no Tema 1.085 do STJ. Como destacado em sentença e confirmado em acórdão, o réu/embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora/embargada tivesse autorizado a realização dos descontos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.